Tribunal: CARF
Processo: 13657.001650/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13657.001650/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.414 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
KL TECNOLOGIA EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
PENALIDADE.
As penalidades por descumprimento de obrigações acessórias autônomas não
estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art. 138, do
Código Tributário Nacional. Súmula CARF no49.
ART. 112 CTN. NÃO APLICAÇÃO.
Não cabe a aplicação das disposições contidas no art. 112 do Código Tributário
Nacional, nos casos em que se discute suposto problema nos sistemas da
Receita Federal para recepção de declarações.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA POR ATRASO. DASN.
É devida a multa por atraso na entrega da Declaração Anual do Simples
Nacional, quando não se comprova a existência de causa impeditiva para sua
transmissão no prazo previsto na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13657.001650/2008-65
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.001650/2008-65

Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração para exigência de multa por atraso
na entrega da DIPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 500,00.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação, alegando que o
atraso na entrega foi motivado por falha técnica da Receita Federal do Brasil - RFB, no dia
30/6/2008. Esse fato foi informado à ouvidoria da RFB.
A DRJ/Juiz de Fora considerou improcedente a impugnação com base nos
seguintes argumentos:
- Não há registro de falha ocorrida na página do Simples Nacional que
impossibilitasse a entrega de declarações pela internet no dia 30/6/2008.
- O comunicado à ouvidoria da RFB não é suficiente para caracterizar erro na
página do Simples Nacional, mesmo porque essa reclamação não foi geral, ou
seja, não se tem conhecimento de igual reclamação de outros escritórios de
contabilidade.
- O argumento da contribuinte se encontra desprovido de prova e, dessa forma,
não lhe socorre.
- Considerando-se que no dia 30/6/2008 a página do Simples Nacional estivesse
com problemas, o dia de expediente normal para vencimento do prazo de entrega
da declaração pela internet teria sido prorrogado para 1o/7/2008.
- Como a entrega realizada pela contribuinte só aconteceu em 2/7/2008, ainda que
houvesse ocorrido a suposta falha, restaria caracterizado atraso na entrega e
correta a aplicação da multa em questão.
O contribuinte foi cientificado em 5/2/2010, fls. 30, tendo apresentado Recurso
Voluntário em 4/3/2010, fls.31/34, onde alega, em síntese que:
- Como poderá ser verificado através de matéria publicada no Diário do Comércio
em 17/2/2010, esta pane no site do SIMPLES NACIONAL, ocorreu em 2008 e
também em 2009 (cópia em anexo), portanto já houve registro sim desta falha que
impossibilitou a entrega de declarações pela internet.
- No caso em lide é incontroverso que a recorrente "comunicou" a Receita Federal
a impossibilidade de transmissão e, posteriormente, efetuou a "transmissão" da
DIPJ.
- Nestes termos, os atos de “comunicar” e “transmitir” foram espontâneos,
devendo ser acionado os artigos 138 e 112 do CTN.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.001650/2008-65

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litigio envolve a identificação de eventual falha no sistema do Simples
Nacional, que teria impedido o contribuinte de apresentar sua declaração, relativa ao ano-
calendário 2007, no prazo inicialmente fixado pela legislação – 30/6/2008.
Em seu recurso, reforça que comunicou à RFB a impossibilidade de transmissão e
posteriormente enviou a declaração. Apresenta uma cópia de uma matéria publicada no Diário
do Comércio, fls. 38, que demonstraria que esta pane no Simples Nacional ocorreu em 2008 e
também em 2009, o que comprovaria o registro desta falha.
Vejamos o conteúdo parcial do citado documento:

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.001650/2008-65

Como se pode observar, a reportagem apenas relata um fato registrado por um
contabilista, cuja ocorrência estaria sendo investigada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.
Em seguida, constam comentários de leitores, que também teriam tido problemas nesse ano ou
em anteriores.
Tal reportagem, evidentemente, não pode ser utilizada como instrumento para
comprovar o erro de sistema supostamente ocorrido. Apenas sugere a ocorrência de um
problema em um ano diverso do presente.
O documento relevante para o caso seria, é claro, a declaração do Comitê Gestor
do Simples Nacional reconhecendo o problema e fixando novo prazo para apresentação, o que
não ocorreu. Não há registro de falha ocorrida na página do Simples Nacional que
impossibilitasse a entrega de declarações pela internet no dia 30/06/2008.
Além disso, conforme muito bem já destacou o voto de primeira instância, a
declaração somente foi enviada no segundo dia após o vencimento do prazo de entrega, o que é
incoerente com a tese do contribuinte. Ou seja, se o problema efetivamente ocorreu no dia
30/6/2008, o lógico seria que a declaração fosse transmitida no dia subsequente, 1o/7/2008.
O comunicado à ouvidoria da RFB não é suficiente para caracterizar erro no
sistema do Simples Nacional.
Também não cabe a aplicação ao caso das disposições contidas no art. 112 do
Código Tributário Nacional, pois o litígio não envolve dúvidas sobre a interpretação de lei que
define infração ou lhe comina penalidades, mas sim a existência de uma causa impeditiva para
cumprimento de obrigação acessória.
Por fim, registre-se que as penalidades por descumprimento de obrigações
acessórias autônomas não estão alcançadas pelo instituto da denúncia espontânea grafado no art.
138, do Código Tributário Nacional. Nesse sentido a Súmula CARF no49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.414 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13657.001650/2008-65

Por tais motivos, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo-se a cobrança da multa como formalizada.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital